Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito combinada com condenação de danos morais. A empresa autora aduz que contratou dois planos de serviços de gerenciamento de combustíveis oferecidos pela ré, quais sejam, “Ticket Car Pós-pago” e “Ticket Car Infinity”. Relata que, mesmo após formulado pedido de cancelamento do plano, teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por dívida oriunda daquele primeiro plano.
2. O Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a ré, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta a ré Ticket ser devida a inscrição do nome da parte autora, pois a contratação, utilização dos seus serviços, bem como o inadimplemento da obrigação por parte da empresa autora estariam comprovados. Pede a aplicação da Súmula 385 do STJ e afirma que não há qualquer prova de prejuízo a ensejar dano moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
3. Inicialmente, é preciso destacar que o autor comprovou o cancelamento do contrato do plano Ticket Car Pós-pago. Tal fato, inclusive, foi confirmado pela própria funcionária da empresa ré (ID 13620318).
4. Nesse sentido, a planilha juntada pela ré/recorrente (ID 13620423), que demonstra diversas transações e evidencia a utilização dos serviços da ré, refere-se ao plano de serviços “Ticket Car Infinity”. E, nessa lógica, não possui qualquer relação com o boleto que deu origem à dívida negativada, uma vez que relativo a contrato diverso e que não fora cancelado pela empresa autora.
5. Outrossim, as notas fiscais juntadas pela ré, além de se referirem ao referido plano de reembolso, possuem datas de vencimentos posteriores à data do título que se funda a presente ação, o que impede qualquer análise acerca do aproveitamento de seus serviços relativos ao plano cancelado.
6. Logo, em que pese as alegações da parte ré/recorrente, ela não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve efetivamente utilização de seus serviços por parte da empresa autora, de modo a evidenciar a regularidade da dívida anotada (Art. 373, inciso II, do CPC). Desse modo, impõe-se a reparação pelos danos causados.
7. Neste ponto, cumpre esclarecer que a simples inscrição ilegítima do nome em bancos de dados de maus pagadores é suficiente para configurar dano moral, visto tratar-se de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal.
8. Tal entendimento não se altera quando se trata de pessoa jurídica, pois é presumível o abalo à credibilidade e ao bom nome da pessoa jurídica indevidamente protestada, que, portanto, tem sua honra objetiva maculada. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão n.961220, 20160410012710ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 23/08/2016, Publicado no DJE: 25/08/2016. Pág.: 416/421 Partes: CLARO S.A. versus VIANA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME.
9. Frisa-se, ainda, que não se aplica no caso o teor da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que as outras restrições em nome da parte autora são posteriores à restrição questionada no presente processo.
10. Por fim, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem a título de danos morais (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte ré/recorrente vencida em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.